Tribunal: TJMT
Processo: 0012795-33.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012795-33.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO SILVA DA COSTA - CPF: 032.403.741-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO SANTOS SILVA - CPF: 036.195.565-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DA LEI No 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DESPROVIMENTO – PROVAS UNÍSSONAS E FIRMES EM DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DA FIANÇA - INVIABILIDADE – MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde o conjunto probatório for uníssono e possuir sintonia, demonstrando indubitavelmente que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a manutenção da condenação é medida impositiva. A destinação da fiança e os eventuais abatimentos a serem feitos é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012795-33.2018.8.11.0064

APELANTE: CRISTIANO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cristiano Silva da Costa, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo no 0012795-33.2018.8.11.0064, cujos termos o condenaram como incurso nas penas do art. 306,
caput
e §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro,

à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, a 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal e a proibição de se obter permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. Reconhecida a presença dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal (ID 105076631).

Inconformado, o apelante Cristiano Silva da Costa interpôs o presente recurso onde pugnou (a) por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da suposta inexistência de prova quanto à condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e (b) pelo afastamento da retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, em virtude do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID 105076642).

As contrarrazões do Ministério Público Estadual foram pelo desprovimento do recurso (ID 105076648).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 105356986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu primeiro argumento, o apelante Cristiano Silva da Costa pugnou por sua absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da suposta inexistência de prova quando da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Afirma em suas razões que além da prova de constatação da graduação alcoólica, é imprescindível a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Sublinha que a testemunha Leonardo Santos Silva, apesar de relatar que teriam consumido bebida alcoólica, não se recorda de que tenha sido disponibilizado ao acusado o teste do etilômetro e que o apelante conduzia o veículo regularmente, evadindo-se apenas porque estava com a documentação atrasada e estava com algumas garrafas de cerveja.

Menciona que a testemunha Lucas Fernando de Jesus Passos, policial militar, narrou não se recordar da ocorrência, reportando-se às suas declarações prestadas na fase de investigação preliminar.

Pois bem.

Apesar do esforço argumentativo contido na irresignação, o pedido não comporta acolhimento.

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 306,
caput
e §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro, pois no dia 31/08/2018, por volta das 00h40min, na Rua Dom Ozório, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, conduziu o veículo automotor Fiat Pálio, placa ANH-2024, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a inicial acusatória, no dia dos fatos, o apelante, após a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, passou a conduzir o mencionado veículo, quando foi surpreendido pela presença de policiais militares em ronda de rotina naquela região. Alega que após perceber a presença dos agentes da lei, o apelante empreendeu fuga, motivo pelo qual perseguido até ser abordado (ID 105076603).

A denúncia amparou-se em diversos elementos, como os depoimentos do policial militar Lucas Fernando de Jesus Passos, do passageiro do veículo, Leonardo Santos Silva, no interrogatório do acusado e no termo de complementação de boletim de ocorrência para caracterização de alteração da capacidade psicomotora.

Em seu depoimento, o policial militar Lucas Fernando de Jesus Passos relatou que estava realizando rondas pela região do bairro Dom Osório, em Rondonópolis/MT, juntamente com sua guarnição, quando se aproximaram de um veículo Fiat Pálio, cor branca e com placa ANH-2024, que saiu em alta velocidade e sem respeitar os sinais de parada. Afirmou que o apelante começou a pular o canteiro das vias e após receberem apoio de outras guarnições, conseguiram realizar o cerco e abordá-lo. Sublinhou que durante a entrevista com o motorista e o passageiro do veículo, foi constatado que ambos tinham ingerido bebida alcoólica, pois conversavam de forma embaraçada, exalavam forte odor de álcool e tinham dificuldades para andar. Destacou que dentro do automóvel foram encontradas várias garrafas de cerveja. Disse que

o apelante Cristiano Silva da Costa se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo encaminhado à delegacia de polícia (termo de depoimento no 5944/2018 – ID 105076603 – pp. 08/09).

Em sede policial, o passageiro do veículo, Leonardo Santos Silva, relatou que na data do fato estava em companhia do apelante Cristiano Silva da Costa, que conduzia o veículo Fiat Pálio, cor branca e com placa ANH-2024. Explicou que tinham comprado cerveja no bairro Jardim Osório e no trajeto foram abordados pela Polícia Militar, ocasião em que o apelante acelerou e tentou despistar os agentes legais. Relatou que no interior do veículo foram encontradas várias garrafas de cerveja, algumas abertas e outras fechadas. Confessou que ambos ingeriram bebida alcoólica e que o apelante se recusou a fazer o teste de etilômetro oferecido pelos policiais. Explicou que o apelante empreendeu fuga por não possuir habilitação e estar com a documentação atrasada (termo de declarações no 5945/2018 – ID 105076603 – pp. 10/11).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante Cristiano Silva da Costa afirmou que por volta das 20h30min., do dia 30/08/2018, havia consumido bebida alcoólica em sua residência. Relatou que após as bebidas acabarem, saiu com Leonardo Santos Silva para comprarem mais cerveja. Afirmou que ao avistar a Polícia Militar, empreendeu fuga pois não possui CNH e estava com os documentos do veículo vencidos. Confessou que mesmo após ser lhe oferecida a possibilidade de fazer o teste de etilômetro, recusou. Por fim, disse que estava em condições de conduzir seu veículo, mesmo após o consumo de bebida alcoólica e que tinha ciência de que era crime conduzir veículo automotor após o consumo de álcool (ID 105076603 – pp. 17/19).

Soma-se a estes elementos, o termo de complementação de boletim de ocorrência para caracterização de alteração da capacidade psicomotora que atestou que o apelante declarou ter ingerido bebida alcoólica, que apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, que se recusou a realizar exames ou perícia para aferição da alteração de sua capacidade psicomotora e que estava sob a influência de álcool (ID 105076604 – pp. 15/16).

Em juízo, o policial militar Lucas Fernando de Jesus Passos afirmou que ao visualizar a viatura, o condutor do veículo e saiu em disparada. Relatou que a guarnição acompanhou o automóvel por um longo trajeto e ao realizarem a abordagem constataram, além de sinais de embriaguez no motorista, que havia bebidas alcoólicas abertas no interior do veículo próximas ao compartimento de direção.

Perante a autoridade judicial, a testemunha Leonardo Santos Silva confirmou que estava na casa do apelante, onde estavam consumindo cerveja. Relatou que após acabar a bebida, ambos foram comprar mais, mas ao verem a viatura da Polícia Militar, o apelante empreendeu fuga, pois além da bebida, estava com documentação do carro atrasada e ele não era habilitado. Confirmou que o apelante fez ingestão de bebida alcoólica e posteriormente conduziu o veículo. Relatou não se recordar se foi oferecido ao apelante a oportunidade de realizar o teste de etilômetro. Afirmou que o apelante estava dirigindo o veículo normalmente.

No interrogatório, o apelante optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Diante deste panorama, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para manutenção da sentença penal condenatória exarada pelo juízo de primeiro grau, notadamente porque a ingestão de bebida alcoólica por parte do apelante antes de conduzir o veículo Fiat Pálio, cor branca e com placa ANH-2024 foi confirmada, em juízo, pela testemunha Leonardo Santos Silva, que estava de passageiro.

Além disso, o policial militar Lucas Fernando de Jesus Passos, que participou da abordagem, confirmou o estado de embriaguez do apelante.

Logo, os elementos da fase inquisitorial não estão isolados e foram confirmados por ocasião da instrução, quando as provas foram produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Conquanto não tenha sido feita perícia e o apelante tenha se recusado, segundo informações dos autos, a realizar o teste de etilômetro, a jurisprudência já pacificou que “
A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos
” (N.U 0002733-72.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

Portanto, rejeito o pedido de absolvição formulado pelo apelante.

Quanto ao pedido de afastamento da retenção da fiança para pagamento de custas judiciais, em virtude do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID 105076642) também não há falar-se em provimento, tratando-se de matéria afeita ao juízo da execução penal. A este respeito, confira-se: N.U 0010438-17.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021, N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021.

É importante salientar que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
c
onsiderando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado
” (CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019).

Ou seja, como a destinação da fiança depende o início do cumprimento da pena e, havendo a possibilidade da modificação da situação econômica do apelante, deixo de acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022